Tribunal: STF
Processo: RE 1483067
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, em face do acórdão proferido pela 3ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o qual restou ementado da seguinte forma:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REINTEGRA. § 2º, ART. 22 DA LEI Nº 13.043/2014. PERCENTUAL ADICIONAL. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO. OPÇÃO POLÍTICA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE.



    1. PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTD interpõe apelação em face de sentença do Juízo da 1ª Vara Federal de Volta Redonda, que denegou a segurança pleiteada, que denegou a segurança, julgando improcedente o pedido da Impetrante de apurar o crédito adicional de dois por cento do Reintegra, previsto no § 2º, artigo 22 da Lei nº 13.043/2014..



    2. O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), é um benefício fiscal instituído inicialmente em 2011 por meio da Lei 12.546/2011, e reinstituído pela Lei 13.043/2014, como forma de estimular as empresas exportadoras brasileiras que manufaturassem produtos no país, para que fossem reduzidos os custos tributários residuais pagos ao longo da cadeia produtiva mas que não foram compensados, de modo a aumentar sua competitividade no mercado global.



    3. Por sua vez, o § 2º do art. 22, excepcionalmente, traz a possibilidade de um acréscimo ao percentual estabelecido anteriormente em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique essa devolução adicional, a qual será comprovada por estudo ou levantamento realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento.



    4. Não há direito subjetivo do contribuinte de se valer do aludido creditamento adicional previsto no § 2º do art. 22 da Lei nº 13.043/2014. Primeiramente, porque a própria lei prevê sua excepcionalidade. Em segundo, a legislação trouxe os parâmetros a serem observados para a sua implementação, qual seja, a edição de regulamento pelo Poder Executo, que deve dispor sobre os critérios e parâmetros a serem observados pelos estudos e levantamentos comprobatórios da ocorrência do resíduo tributário adicional.



    5. A ausência do referido regulamento, além de se traduzir em opção política do Poder Executivo, impossibilita o pedido do contribuinte para que seja declarado o direito de análise do estudo realizado pela autoridade fiscal, uma vez que sequer há base legal que possibilite ao Fisco conhecer do documento e conceder o direito pleiteado, o que ensejaria, inclusive, violação da legalidade tributária.



    6. Ainda que no caso se trate de controle jurisdicional de atos omissivos de competência do Poder Executivo, o mesmo fundamento do RE 1.043.313 deve ser aplicado, posto que, além da função extrafiscal do benefício, a lei prevê expressamente as condições a serem observadas para concessão do percentual adicional em questão, não havendo ilegalidade alguma na hipótese, que se traduz em eminente opção política, não sendo passível de interferência pelo Judiciário.



    7. Apelação não provida.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Na petição do apelo extremo, a recorrente aponta violação ao art. 149, § 2º, I; art. 153, § 3º, III; art. 155, § 2º, X, “a”; art. 156, § 3º, II, - referentes a imunidades garantidas às exportações -; art. 3º, II (garantia de desenvolvimento nacional), art. 170, IV, e art. 1º, II (a livre concorrência e livre iniciativa), art. 146-A (a neutralidade fiscal concorrencial) e art. 5º, caput (garantia de tratamento isonômico) todos da Constituição Federal.



    Aduz que o REINTEGRA não pode ser considerado como mera política fiscal, cuja regulamentação ficaria ao alvedrio do Poder Executivo e do contexto do País e, ainda, que a Corte de Origem, ao adotar essa compreensão sobre a matéria, teria violado frontalmente os comandos constitucionais, uma vez que ao não garantir o aproveitamento do adicional previsto § 2º do art. 22 da Lei nº 13.043/2014: (i) deixa de atender à garantia de desenvolvimento nacional, permitindo a exportação indevida de tributos ao exterior; e (ii) não garante a integral desoneração tributária das exportações, em contrariedade ao princípio do país do destino e das regras de imunidade estabelecidas na Constituição.



    Sustenta ser “inconstitucional qualquer ato no sentido de vedação ao aproveitamento do crédito adicional de 2% no caso de comprovação do resíduo tributário da cadeia de exportação ser superior aos créditos ordinários do REINTEGRA, devendo ser afastado por esta Suprema Corte, de modo a privilegiar o princípio do país do destino, com a efetiva imunização tributária das exportações”.



    Requer, ainda, o sobrestamento do recurso em razão do julgamento das ADI’s n° 6.040/DF e 6.055/DF, as quais teriam potencial influência no resultado de seu pleito.



    É o relatório. Decido.



    O inconformismo não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Conforme relatado, o Apelante requer a declaração do direito de apurar o crédito adicional de dois por cento do Reintegra (§ 2º, artigo 22 da Lei nº 13.043/2014), independentemente da publicação do regulamento legal, com base em comprovação administrativa de existência de resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados. 



    O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), é um benefício fiscal instituído inicialmente em 2011 por meio da Lei 12.546/2011, e reinstituído pela Lei 13.043/2014, como forma de estimular as empresas exportadoras brasileiras que manufaturassem produtos no país, para que fossem reduzidos os custos tributários residuais pagos ao longo da cadeia produtiva mas que não foram compensados, de modo a aumentar sua competitividade no mercado global. 



    O que se observa é que o Governo Federal instituiu uma espécie de reembolso (‘giveback’) de porcentagem dos custos tributários que os contribuintes suportam ao desenvolver a atividade de exportação. Essa manobra estatal se deu em momento de grave crise financeira global e teve por propósito dirimir os efeitos deletérios dessa recessão no cenário doméstico.



    (...)



    Noutro giro, cumpre-me registrar que a benesse fiscal prevista no âmbito do REINTEGRA não é usufruível indistintamente pelo exportador. O caput do art. 22 da Lei nº 13.043/2014 somente autoriza que a pessoa jurídica que exporte os bens de que trata o art. 23 poderá apurar crédito, mediante a aplicação de percentual, sobre a receita auferida com a exportação desses bens para o exterior, enquanto o § 1º do mesmo artigo dispõe sobre os limites percentuais a serem observados pelo Poder Executivo. 



    Por sua vez, o § 2º do art. 22, excepcionalmente, traz a possibilidade de um acréscimo ao percentual estabelecido anteriormente em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique essa devolução adicional, a qual será comprovada por estudo ou levantamento realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento. 



    Confira-se, a propósito, a literalidade do dispositivo: 



    Art. 22. No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica que exporte os bens de que trata o art. 23 poderá apurar crédito, mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo Poder Executivo, sobre a receita auferida com a exportação desses bens para o exterior. (Vigência) (Regulamento) 



    § 1º O percentual referido no caput poderá variar entre 0,1% (um décimo por cento) e 3% (três por cento), admitindo-se diferenciação por bem. 



    § 2º Excepcionalmente, poderá ser acrescido em até 2 (dois) pontos percentuais o percentual a que se refere o § 1º , em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução adicional de que trata este parágrafo, comprovado por estudo ou levantamento realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento. 



    Por certo, os mencionados percentuais definidos pela lei serão estipulados de acordo com a política econômica e fiscal adotadas no momento e em observância às constantes mudanças do mercado internacional, uma vez que o Reintegra é instrumento de natureza extrafiscal. 



    Assim, não há direito subjetivo do contribuinte de se valer do aludido creditamento adicional previsto no § 2º do art. 22 da Lei nº 13.043/2014. Primeiramente, porque a própria lei prevê sua excepcionalidade. Em segundo, a legislação trouxe os parâmetros a serem observados para a sua implementação, qual seja, a edição de regulamento pelo Poder Executo, que deve dispor sobre os critérios e parâmetros a serem observados pelos estudos e levantamentos comprobatórios da ocorrência do resíduo tributário adicional.



    Assim, a ausência do referido regulamento, além de se traduzir em opção política do Poder Executivo, impossibilita o pedido do contribuinte para que seja declarado o direito de análise do estudo realizado pela autoridade fiscal, uma vez que sequer há base legal que possibilite ao Fisco conhecer do documento e conceder o direito pleiteado, o que ensejaria, inclusive, violação da legalidade tributária. 



    Verifica-se do excerto acima que a Corte de origem concluiu pela ausência de direito subjetivo da ora recorrente de se valer do aludido creditamento adicional, previsto no § 2º do art. 22 da Lei nº 13.043/2014, com fundamento nos fatos da causa à luz da interpretação do citado diploma legal.



    Assim, para rever esse entendimento, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional e o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário, haja vista que a alegada ofensa ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte Suprema. Nesse sentido:



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. REINTEGRA. LEI Nº 12.546/2011 E DECRETO Nº 7.633/2011. EXCLUSÃO DE DETERMINADAS ATIVIDADES E SETOR ECONÔMICO DO BENEFÍCIO FISCAL. LEGALIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios tributários não previstos em lei. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1.397.203 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2022, Dje 10/1/2023).



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES “BACK TO BACK”. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 1.356.427 AgR, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, Dje 14/3/2022).



    Ademais, a matéria em exame nestes autos não se confunde com aquela objeto das ADI’s n° 6.040/DF e 6.055/DF, ambas de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Com efeito, iniciado o julgamento das citadas ações no Plenário Virtual, ainda pendente de conclusão, consignei o seguinte:



    “Na essência, aponta [a parte autora] que esse dispositivo delega ao Poder Executivo a calibração do percentual de apuração do crédito do regime, sob certas ressalvas e condições. Diz que, uma vez fixado o percentual, esse não pode ser reduzido discricionariamente e sem relevante justificativa. De sua óptica, o REINTEGRA não é mero benefício fiscal, mas ‘regra de fechamento de uma rede de proteção das exportações, de berço constitucional’”.



    Estabelecido o objeto das ações diretas, entendo que a solução delas não interfere diretamente no deslinde deste recurso extraordinário.



    Isso porque, caso a Corte venha a reconhecer a inconstitucionalidade da sistemática do REINTEGRA, isso não acarretará de pronto a garantia do direito da recorrente ao creditamento dos valores a ele referentes, uma vez que, com a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 13.043/14 que regulam o benefício, eles serão considerados nulos desde sua edição, não gerando, como regra, qualquer efeito. Ademais, não está o Poder Judiciário autorizado, ao declarar a nulidade de uma norma dessa estirpe, a estabelecer, ele próprio o percentual sobre o qual se dará o creditamento, uma vez que a norma impugnada estabelece apenas parâmetros máximo e mínimo para que o Poder Executivo, mediante ato infralegal, disponha sobre percentual de creditamento. Com efeito, questiona-se nas citadas ações diretas a extensão da delegação legislativa ao Poder Executivo para reduzir e restabelecer a benesse.



    Por outro lado, caso a Corte reconheça a constitucionalidade da sistemática do REINTEGRA, sendo essa a presunção de que goza a Lei nº 13.043/14, pelos menos até que sobrevenha entendimento desta Corte em sentido contrário, o gozo do direito ao creditamento ora pleiteado dependerá do preenchimento dos requisitos legais por parte do contribuinte, cuja aferição não pode ser feita em sede de recurso extraordinário pelas razões já suscitadas no início da decisão.



    Assim, rejeito também o pedido de sobrestamento do feito.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração dos honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente